Tribunal: TJDFT
Processo: 0750864-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PEDIDO INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES/DF. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE.
1. Em observância ao regramento do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, especificamente o § 6o do artigo 303 do CPC, quando estiverem ausentes os elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial.
2. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).
3. Ainda que a demolição de construções irregulares tenha respaldo legal, não há plausibilidade do direito para antecipação da tutela diante da existência de processos administrativos voltados à possível regularização fundiária da área em litígio, inclusive com a participação da Terracap, incluída no processo de origem para prestar informações, o que recomenda a dilação probatória.
4. A ordem de demolição de edificações passíveis de regularização, medida de caráter irreversível, em decisão de caráter precário, não se coaduna com a tutela de urgência, nos termos do §3o do art. 300 do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.